Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705821-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA FURTADO CORDEIRO, IMMOBILI DOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: DANIELLA CRISTINA SOARES BARBOSA, IMMOBILI DOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ADRIANA FURTADO CORDEIRO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Adriana Furtado Cordeiro (ID no 70431371) e Immobili Doc Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 70421895) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 70004317). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO